Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707079-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERCINA DA CONCEICAO MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERCINA DA CONCEICAO MACEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos do Processo no 0700615-88.2021.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que buscava impor a obrigação ao DISTRITO FEDERAL de fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) 300 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Em suas razões recursais a agravante relata ter sido diagnosticada com quadro de rinossinusite crônica com polipose nasal que não apresenta controle, e, embora tenha sido submetida a tratamento de corticoides nasais, antiluecotrienos, anti-histamínicos e irrigação nasal, bem como a polipectomia em mais de uma ocasião, os pólipos acabam se refazendo, dificultando a sua qualidade de vida. Assevera que há indicação de tratamento com DUPILUMABE (DUPIXENT) 300 mg, um injeção a cada 14 dias, por prazo indeterminado, conforme relatório da médica que lhe assiste. Argumenta que preenche todos os requisitos para o atendimento do pedido (REsp 1.657.156/RJ); porém, o fornecimento do medicamento foi negado pelo agravado. Destaca que o NATJUS considerou a demanda justificada, com ressalvas, em razão de o medicamento ser caro e não apontar para a cura total da paciente, tendo imposto requisitos não previstos no Tema 106/STJ. Defende a imposição da concessão da tutela de urgência tendo em vista que a agravante comprovou o atendimento aos requisitos estabelecidos no julgamento de recurso repetitivo. Requer, ao final, o deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal no sentido de determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento DUPILUMABE (DUPIXENT) 300mg. sob a seguinte posologia: 1 injeção a cada 14 dias por pelo menos 1 ano, nos termos da prescrição médica, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Para melhor compreensão da questão, confira-se o seguinte trecho da decisão agravada: (...) Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Na Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Considerando o diagnóstico de rinossinusite crônica com pólipos nasais, conforme relatório médico assinado pela Dra. Fernanda Casares Marcelino, médica especialista em alergia e imunologia; Considerando que a autora da demanda apresenta forma de difícil controle, já tendo usado de corticoides nasais, antileucotrienos, anti-histamínicos e irrigação nasal, com persistência de sintomas significativos segundo o relatório médico; Considerando a necessidade de uso frequente de antibióticos e corticoide oral para tratamento das exacerbações e já tendo sido submetida a polipectomia, em mais de uma ocasião, com recidivas; Considerando que a autora está em acompanhamento por quadro de atopia de difícil controle, é portadora de asma moderada/grave persistente, para os quais também usa regularmente os medicamentos citados, corticoides ou antileucotrienos; Considerando que a incorporação do medicamento dupilumabe ainda não foi avaliada pela CONITEC, ou pelas agências internacionais de avaliação de tecnologias em saúde, como NICE ou CADTH; Considerando que o dupilumabe não tem efeito curativo, atuando apenas na melhora dos sintomas crônicos, portanto, não muda a história natural da doença; Considerando que o uso do dupilumabe ainda não se encontra bem estabelecido nos guidelines, bem como dos demais medicamentos biológicos, tratando-se de tecnologia promissora, porém de elevado custo; Considerando que, de acordo com as evidências disponíveis, não é possível, até o momento, determinar a superioridade do dupilumabe em relação aos demais tratamentos já existentes, pois não existem estudos comparativos; Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, visto que a paciente já foi submetida a todos os tratamentos disponíveis para a patologia que a acomete, sem melhora dos sintomas e grave comprometimento à qualidade de vida. Entretanto, o uso do dupilumabe ainda não se encontra bem estabelecido nas diretrizes e guidelines de tratamento da rinossinusite crônica com pólipos nasais. Ademais, apresenta custo elevado, ainda não tendo sido avaliados quanto a sua relação de custoefetividade." Ressalta-se que o Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo considerou a demanda justificada com ressalvas ponderando que o Dupilumabe não tem efeito curativo nem tampouco é possível determinar a superioridade do medicamento em relação aos demais tratamentos existentes. Ademais, ficou consignado que uso do dupilumabe ainda não se encontra bem estabelecido nas diretrizes e guidelines de tratamento da rinossinusite crônica com pólipos nasais, além de apresentar custo elevado, ainda sem avaliação quanto a sua relação de custoefetividade. 1 _ Assim, ante a inexistência de tratamento curativo, a possibilidade de alternativas também de caráter paliativo no SUS, o alto custo do medicamento, e a sobrecarga do sistema de saúde pública, fatos que inviabilizam a primazia da situação pessoal da autora em detrimento da coletiva, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. Como se pode observar da decisão agravada, a nota técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS) concluiu pela demanda justificada, mas com ressalvas, uma vez que não é possível determinar a superioridade do medicamento em relação aos demais tratamentos existentes, além disso, também restou consignado na mencionada nota técnica que: i) o medicamento não está disponível no SUS, ii) há alternativas terapêuticas disponibilizadas; iii) que o benefício esperado com o tratamento é a melhora dos sintomas relacionados à rinossinusite alérgica crônica, reduzindo a necessidade de cirurgia de pólipos nasais e esteroides orais, consequentemente melhora na qualidade de vida; iv) não se considera a urgência, devido ausência de indícios imediatos de perda da função de órgão ou sistema ou de óbito, segundo critérios do CFM (ID 84803476). Neste contexto, para além da discussão sobre a probabilidade do direito, observo que, diante das conclusões existentes na nota técnica, não há, neste momento processual, elementos que autorizem a conclusão de que restou demonstrada a urgência na concessão liminar do pedido, ou seja, não há risco à agravante ou ao resultado do processo, caso a questão seja analisada no julgamento do mérito do presente recurso, devendo, assim, ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator